Tribunal: CARF
Processo: 15251.720123/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15251.720123/2017-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.959 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
SUL AMERICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DECISÃO ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL.
A decisão que ultrapassa os limites do pedido ou dos fundamentos de fato
envolvidos deve ser anulada, em relação à parte que excede os contornos da
lide.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
RETENÇÃO SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RECEBIDOS.
IRRF INCIDENTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PAGOS.
MESMO PERÍODO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto sobre a renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em, de ofício,
reconhecer a nulidade parcial do Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa, em
relação às análises realizadas quanto à existência do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2013, vencido o Conselheiro Marcelo Cuba Netto que votou por não reconhecer a
referida nulidade; e, por unanimidade de votos, em, de ofício, reconhecer a nulidade parcial da
decisão recorrida, em relação às análises realizadas quanto à existência do saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2013; e, quanto ao objeto do presente processo, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo as retenções que compuseram o crédito
compensado e ratificando a homologação das compensações realizadas até o limite do referido
crédito, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15251.720123/2017-32
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720123/2017-32

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 15-45.012,
de 12 de setembro de 2018, por meio do qual a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador/BA julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 404/407).
Por bem sintetizar a discussão dos autos, valho-me do Relatório constante da
decisão recorrida, complementando-o, ao final:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 30/2017, às fls. 315/319, que reconheceu parcialmente a existência de
crédito tributário de R$ 5.735.272,32, referente a IRRF, incidente sobre Juros sobre
Capital Próprio, relativo ao período de apuração de dezembro de 2013, homologando as
DCOMP nos 03177.96860.240214.1.7.06-0618 e 41751.44192.240214.1.7.06-6391,
conforme demonstrativos às fls. 308/311.
O crédito tributário pretendido totalizava R$ 20.877.163,92, tendo como PER/DCOMP
Inicial o de no 13588.00378.261213.1.3.06-8270, que foi retificado pelo de no
03177.96860.240214.1.7.06-0618. As razões para o reconhecimento parcial do direito
creditório pretendido foram as seguintes:
a) as duas Dcomp, ainda que posteriormente retificadas, foram originalmente
entregues dentro do ano-calendário, estando, portanto, em conformidade com as
exigências legais;
b) através da consulta à ficha 62 da DIPJ/2013, fl. 12/287, confirma-se a
participação da interessada no capital das fontes pagadoras dos juros sobre
capital próprio;
c) as fontes pagadoras de CNPJ 01.685.053/0001-56 e 33.041.062/0001-09 tem
DCTF com os débitos declarados compatíveis com o informado em Dirf e com o
informado pela interessada;
d) já a fonte pagadora de CNPJ 03.979.930/0001-27 não tem qualquer valor
declarado em DCTF a título de Juros sobre Capital Próprio;
e) quanto ao oferecimento dos rendimentos de JCP à tributação, verificou-se que
na DIPJ 2014, linha 18 da ficha 09A – Juros sobre Capital Próprio Recebido –
Investimento avaliado pelo MEP - o contribuinte só declarou o valor de R$
55.045.895,00, embora a soma dos rendimentos cujo IRRF pretende compensar
alcance R$ 139.181.092,79. Portanto, o oferecimento dos rendimentos à
tributação foi parcial, mais ou menos compatível com os rendimentos recebidos
das duas fontes pagadoras citadas no item (b). Já em relação à fonte pagadora
citada no item (c), que também não declarou nenhum valor em DCTF, não há
tampouco qualquer valor de rendimento declarado pela interessada;
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720123/2017-32

f) como consequência das observações do item anterior, e atendendo à norma
legal que só autoriza o aproveitamento do IRRF quando os rendimentos
correspondentes tenham sido oferecidos à tributação, o valor máximo admitido
a título de IRRF referente a JCP será de 15% do rendimento declarado de R$
55.045.895,00, o que perfaz R$ 8.256.884,25;
g) o valor informado no item anterior é suficiente para a homologação dos
débitos declarados nas duas Dcomp;
h) os débitos relativos a JCP estão devidamente declarados em DCTF (fls. 302);
h) verifica-se, ainda, que a interessada apresentou o Per no
28985.20399.040814.1.2.02-4400 e Dcomp vinculadas, referentes ao saldo
negativo do exercício, onde incluiu o restante do crédito de IRRF sobre JCP
que não foi utilizado nas Dcomp ora em análise. Como houve aqui a glosa
parcial dos valores pleiteados, mas o valor admitido foi suficiente para as duas
Dcomp de JCP, tal ajuste se fará quando da análise do Per acima mencionado,
onde o valor restante de JCP não utilizado nessas Dcomp, no total de R$
2.521.611,93, comporá a apuração do resultado e do eventual saldo negativo
do exercício.
Inconformada com o despacho decisório, a interessada alega, em síntese, que:
a) no ano-calendário em questão, a requerente registrou R$ 140.045.895,00 a
título de JCP pagos por companhias de cujo capital participa, como fazem prova
a DIRF (fls. 372/378), as folhas do livro Razão Analítico da conta
3.01.01.05.01.04.00 – Receitas de Juros sobre Capital Próprio (fls. 380),
representativa daquela receita, a planilha (fls. 382) e o Balancete (fls. 384/396),
assim
divididos:
1)
Saepar
Serviços
e
Participações
S.A.
(CNPJ
03.979.930/0001-27) - R$ 84.000.000,00; 2) Sul América Companhia de Seguro
Saúde (CNPJ 01.685.053/0001-56) - R$ 29.508.697,79; e 3) Sul América
Companhia
Nacional
de
Seguros
(CNPJ
33.041.062/0001-09)
-
R$
25.672.395,00;
b) em paralelo, deliberou pelo pagamento do valor de R$ 85.000.000,00 a esse
título (JCP), conforme atesta folhas do livro Razão Analítico da conta
3.01.01.09.01.04.00 – Juros Sobre Capital Próprio (fls. 398), o que resultou em
um valor líquido de R$ 55.045.895,00, integralmente oferecido à tributação;
c) com efeito, conforme reconheceu a decisão em tela, a receita de R$
55.045.895,00 de JCP foi tributada mediante adição ao lucro líquido, conforme
atesta a Linha 18 – juros sobre Capital Próprio Recebido – Investimento
Avaliado pelo MEP da Ficha 09 A – Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral
da DIPJ do ano-calendário de 2013 (fls. 400);
d) assim, comprovando-se terem todas aquelas receitas sido oferecidas
espontaneamente à tributação demanda a reforma do despacho decisório para
computar no direito creditório pleiteado o imposto de renda incidente sobre
aqueles rendimentos na sua inteireza.
O Acórdão de primeira instância (fls. 404/407) concluiu que não resta
comprovado que todos os valores que a Recorrente teria recebido a título de JCP (R$
140.045.895,00) tenham sido oferecidos à tributação, e que tal fato é condição necessária para a
dedução do IRRF correspondente, na apuração do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano de
2013.
Além disso, destacou que a Recorrente é a controladora da Saepar Serviços e
Participações S.A, de modo que para que “fizesse jus à dedução do IRRF de R$ 12.600.000,00 na
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720123/2017-32

apuração do saldo negativo de IRPJ de 2013, não bastaria que comprovasse a retenção do imposto,
mas também seu efetivo recolhimento ou compensação pela fonte pagadora”.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
IRRF.
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
DEDUÇÃO.
EMPRESA
CONTROLADORA.
O IRRF incidente sobre JCP pagos à empresa controladora somente pode ser utilizado
para compor o saldo negativo de IRPJ se houver a comprovação de seu efetivo
recolhimento ou compensação pela fonte pagadora controlada.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 522/533, no
qual repisa os argumentos já expostos na Manifestação de Inconformidade e acrescenta que:
(i)
o Acórdão, de forma inovadora, alega “que a informação da
RECORRENTE de haver pago R$ 85.000.000,00 de JCP não foi
confirmada na DIRF por ela apresentada em relação ao ano-calendário de
2013”;
(i)
não haveria qualquer veracidade na referida acusação, já que “na citada
DIRF a RECORRENTE declarou o valor total de R$ 82.298.393,29 pago a
investidores de JCP, com a retenção de IRRF no montante de R$
11.407.526,38”;
(ii)
“Com efeito, conforme verifica-se da citada DIRF (DOC. 02), a
RECORRENTE não apenas informou ter pago R$ 38.226.113,27 de JCP e
retido IRRF de R$ 5.733.607,90 no código de receita 5706 (“IRRF- Juros
Remuneratórios do Capital Próprio – art. 9o da Lei no 9.249/95”), mas
também R$ 44.072.280,02 de JCP, com retenção de R$ 5.673.918,48 de
IRRF no código de receita 9453 (“IRRF – Juros Remuneratórios do
Capital Próprio – Residentes no Exterior”), totalizando R$ 82.298.393,29
de JCP pagos e R$ 11.407.526,38 de IRRF retido sobre esse pagamento”;
(iii)
o mesmo se aplica as informações prestadas na DCTF;
(iv)
a diferença entre o valor deliberado para pagamento de JCP no ano-
calendário de 2013, no montante de R$ 85.000.000,00 e o valor declarado
a esse título na DIRF de R$ 82.298.393,29, corresponde a situações que
dispensam a retenção do IRRF, apresentado planilha de discriminação de
tais pagamentos;
(v)
com relação ao recolhimento do IRRF por parte da fonte pagadora, anexou
aos autos o devido comprovante de retenção, o que já seria suficiente para
comprová-la, e que eventual não recolhimento do valor retido configuraria
crime de apropriação indébita. Não obstante, apresentou Declaração de
Compensação (DComp) por meio da qual a fonte pagadora extinguiu o
débito correspondente ao IRRF;
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720123/2017-32

(vi)
o fato de a SAEPAR haver cometido erro no preenchimento da DCTF não
é motivo para cercear o seu direito, posto que o crédito é comprovado por
outros meios, como admitido pelo Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015;
(vii)
juntou aos autos outros elementos comprobatórios relacionados com os
valores não questionados.
Tendo em vista vícios quanto à legitimidade de representação das signatárias da
peça recursal, foi aberto prazo para saneamento, que levou à juntada de novo instrumento de
procuração (fls. 575/630).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 05 de outubro de 2018 (fls. 411/412), tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 05 de novembro do mesmo ano (fl. 413), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do
art. 74, §§10 e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996, uma vez que a data de ciência recaiu
em uma sexta-feira, de modo que o prazo recursal somente se iniciou em 08 de outubro de 2018.
O Recurso é assinado por procuradoras, devidamente constituídas à fl. 586.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Como relatado, a discussão nos presentes autos diz respeito à compensação de
valores retidos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o pagamento de Juros
sobre Capital Próprio (JCP). Cabe, portanto, um breve resumo da legislação aplicável ao tema.
Inicialmente, no Art. 9o da Lei no 9.249, de 1995, estabelece-se a previsão de
retenção na fonte de IRRF sobre os juros pagos a título de remuneração do capital próprio, bem
como o tratamento a ser conferido ao referido IRRF:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720123/2017-32

(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas.
Como se constata, a legislação prevê duas formas de aproveitamento para o IRRF:
(i) utilizá-lo para deduzir o IRPJ apurado sobre o lucro real ao final do período de apuração; (ii)
compensá-lo com o imposto retido por ocasião do pagamento de JCP a seu titular, sócios ou
acionistas.
Ao tempo da apresentação das DComp analisadas no presente processo, o
procedimento de compensação do IRRF incidente sobre JCP era disciplinado por meio da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, nos seguintes moldes:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII a esta Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
(...)
Art. 47. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto
sobre a renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido
crédito de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1o do art. 41.
§ 2o O crédito de IRRF, a que se refere o caput, que não for utilizado, durante o período
de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720123/2017-32

devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
Observa-se, então, que as regras eram:
(i)
os contribuintes deveriam utilizar o IRRF retido sobre os pagamentos
recebidos a título de JCP para compensar o IRRF a ser retido e recolhido
sobre os pagamentos efetuados a título de JCP, durante o mesmo período
de apuração (trimestre ou ano-calendário);
(ii)
a referida compensação deveria ser realizada por meio da apresentação de
DComp;
(iii)
caso existente saldo de IRRF não aproveitado na forma anterior, este
poderia ser levado à dedução do IRPJ apurado ao final do trimestre ou
ano-calendário, inclusive, para a composição de saldo negativo de IRPJ.
As DComp em análise nos presentes autos se referem, exatamente, à
compensação acima tratada, envolvendo IRRF incidentes sobre rendimentos de JCP recebidos e
pagos em dezembro de 2013.
O Despacho Decisório de fls. 315/319 e a decisão recorrida, no entender desse
Relator, extrapolaram os limites do objeto tratado no presente processo, realizando confusão com
a matéria objeto do processo administrativo no 12448.906844/2017-42.
É que, nas DComp tratadas nestes autos, em que pese a Recorrente haver
consignado que o “Valor Original do Crédito Inicial” era R$ 20.877.163,92, ou seja todo o IRRF
incidente sobre os rendimentos recebidos por ela, a título de JCP, as compensações realizadas se
limitaram ao montante de R$ 5.735.272,32 (R$ 4.265.270,25 + R$ 1.470.002,07).
É descabida, portanto, nestes autos, qualquer análise que aborde a questão do
saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente em relação ao ano-calendário de 2003. Tal
análise deve ser realizada no processo administrativo no 12448.906844/2017-42, que cuida das
DComp no 28985.20399.040814.1.2.02-4400 e relacionadas, por meio das quais a Recorrente
compensou o referido saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ), no montante de R$ 18.449.209,01 (fl. 32), para cuja composição
considerou todo o restante do IRRF incidente sobre os rendimentos de JCP não compensados no
presente processo (R$ 15.141.891,60 = R$ 20.877.163,92 - R$ 5.735.272,32), como se constata
da subtração entre o total de retenções informadas (fl. 59) e as compensações realizadas na
DComp (R$ 18.449.209,01 = R$ 24.184.481,33 – R$ 5.735.272,32)
A discussão acerca do oferecimento à tributação pelo IRPJ da íntegra dos
rendimentos decorrentes de pagamento de JCP à Recorrente é matéria que não deve ser abordada
nos presentes autos, nos quais o importante é a comprovação da existência do IRRF retido sobre
rendimentos de JCP, para fins da compensação autorizada pelo art. 9o, §6o, da Lei no 9.249, de
1995. A referida discussão, repita-se, deve ser realizada no âmbito do processo administrativo no
12448.906844/2017-42.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.959 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720123/2017-32

No caso sob análise, todo o IRRF necessário para as compensações realizadas por
meio das DComp de fls. 2/10 foi comprovado, de modo que não é adequada qualquer abordagem
adicional. Na verdade, há Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) informando todas as retenções que compõem o crédito original informado nas
DComp (fls. 289, 290 e 298), o qual deve ser reconhecido, sem que isto implique em qualquer
reflexo em relação ao processo administrativo no 12448.906844/2017-42 (em cujo âmbito se
analisa a existência de saldo negativo de IRPJ, para o qual outros requisitos são aplicáveis, além
da mera comprovação da retenção), inclusive, a óbvia necessidade de dedução do IRRF já
aproveitado nas compensações aqui realizadas.
Os equívocos cometidos pela autoridade administrativa no Despacho Decisório e
pelas autoridades julgadoras de primeira instância ocasionou que a discussão pertinente ao
processo administrativo no 12448.906844/2017-42 fosse deslocada para os presentes autos (o
que, inclusive, justifica o interesse recursal da Recorrente), porém implicam julgamento ultra
petita, causando a nulidade parcial das referidas decisões, conforme lição de Fredie Didier Jr.,
Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:
Daí que se vê que, na decisão ultra petita, há uma parte que guarda congruência com o
pedido ou com os fundamentos de fato e outra que os excede. Por isso se diz que, nesses
casos, o juiz exagera da solução apresentada ou nos fundamentos invocados em suas
razões de decidir.
(...)
Quando uma decisão ultrapassa os limites do pedido, ela precisa ser invalidada, já que
proferida com vício de procedimento (error in procedendo); mas a invalidação deve
cingir-se à parte em que supera os limites do pedido.
Deve-se ver que uma decisão desse tipo pode ser cindida em, pelo menos, dois capítulos
bem distintos: um que corresponde à integralidade do pedido da parte, insto é, vai até o
limite por ela estabelecido, e outro que supera esse limite, representando um plus. O
primeiro capítulo deve ser preservado, porquanto adstrito aos limites objetivos do
pedido, salvo se houver outro vício que o contamine; o segundo capítulo, e só ele,
precisa ser expurgado da decisão, que será anulada nessa parte. 1
No caso dos autos, as decisões anteriores devem ser anuladas parcialmente, em
relação às análises realizadas quanto à existência do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2013. Frise-se, sem qualquer reflexo em relação às decisões proferidas no processo
administrativo no 12448.906844/2017-42.
Isto posto, voto por, de ofício, anular parcialmente o Despacho Decisório de fls.
315/319 e a decisão recorrida, nos limites acima fixados; e, quanto ao objeto do presente
processo, DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo as retenções que
compuseram o crédito compensado e ratificando a homologação das compensações realizadas
até o limite do referido crédito.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

1 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil.
11a ed. Salvador: Ed. Jus Podium, 2016, v. 2, p. 369-370.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital